Tribunal: TCU
Processo: 001.561/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3763/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.561/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Lucia Gomes da Silva (CPF XXX.295.771-XX); Helena Hokama (CPF XXX.384.601-XX); Irmo Barbosa Flores (CPF XXX.916.341-XX); Jose Pereira Vidal (CPF XXX.908.171-XX); Maria Jose Neto (CPF XXX.646.128-XX); Rita Maria Baltar Van Der Laan (CPF XXX.188.121-XX); Solange Gattass Fabi (CPF XXX.183.471-XX) e Vera Ines Portella Bessa (CPF XXX.811.871-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.